Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710183-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SONILDA CHAVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a decisão de ID 24707849 - fls. 100/101, que rejeitou a impugnação por ela ofertada ao cumprimento provisório de sentença n. 735878-72.2020.8.07.0001, requerido por SONILDA CHAVES SANTOS. Em suas razões recursais (ID 24707837), reitera que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo de origem nos autos da obrigação de fazer n. 733544-65.2020.8.07.0001 – exigida pela agravada nos autos do aludido cumprimento provisório – não seria cabível, uma vez que o atraso para cumprimento da tutela de urgência de restabelecimento do plano de saúde da agravada teria sido de apenas 1 (um) dia. Repisa que foi intimada da decisão proferida em sede liminar no dia 19/10/2020 e que a reativação do plano foi efetivada no dia 27/10/2020, não tendo a agravada sofrido qualquer prejuízo. Sustenta ainda que o valor atribuído às astreintes seria desproporcional à medida vindicada, devendo ser decotado o excesso para evitar o enriquecimento sem causa da outra parte, nos termos dos arts. 884 do CC c/c 537, § 1o, do CPC. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão que rejeitou sua impugnação. No mérito, pugna pela reforma do decisum agravado, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade das astreintes ou, subsidiariamente, reduzido o quantum arbitrado. Preparo no ID 24707843. Na decisão de ID 18146984, indeferiu-se o efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 25446801), a agravada requer a manutenção da decisão. Instada a se manifestar sobre a superveniente a perda do seu interesse recursal (ID 25767992), a agravante defende a continuidade do feito argumentando que, “em que pese a sentença ter julgado improcedente a ação, a agravada entrou com o cumprimento provisório de sentença requerendo execução de multa astreintes por suposto descumprimento da liminar, onde inclusive já houve bloqueio da suposta multa, objeto do presente agravo” (ID 26047259). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, em consulta ao processo eletrônico n. 733544-65.2020.8.07.0001, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da demanda principal (obrigação de fazer para reincluir a agravada nos quadros de beneficiários do plano de saúde ofertado pela agravante) julgando improcedentes os pedidos formulados e revogando expressamente a tutela de urgência anteriormente deferida, tendo a autora/agravada, inclusive, já interposto recurso de apelação (ID 91938362 daquele feito). Assim, considerando que a cobrança das astreintes, por intermédio do presente cumprimento provisório n. 735878-72.2020.8.07.0001, tinha como substrato justamente o descumprimento da decisão que, em caráter precário, havia determinado a imediata reativação do plano de saúde da agravada, a superveniência de sentença de improcedência da pretensão principal esvazia a insurgência e acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento (ao contrário do alegado pela agravante). Logo, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) 1. Correta a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto, uma vez que consta nos autos de origem sentença posterior à interposição do agravo assim como recurso de apelação respectivo, caracterizando-se a perda do objeto. (...) (Acórdão n. 1336017, 07515701720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) – negrito nosso (...) I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. (...). (Acórdão n. 1225201, 07138029120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) – negritos nossos (...) Proferida sentença julgando improcedente o pedido deduzido no bojo da ação da qual emerge a decisão liminar em face da qual foi interposto agravo de instrumento, a referida decisão, em sentido oposto ao provimento de mérito, deixa de subsistir, ensejando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, cuja matéria era restrita à tutela de urgência vindicada na origem. (Acórdão n. 1175980, 07130384220188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019) – negrito nosso Diante do exposto, declaro prejudicado o agravo de instrumento e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 2 de junho de 2021 14:23:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator